Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707787-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANQUIA SHOW ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA., FRANQUIA CENTRO-NORTE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as impetrantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente de objeto, em razão da retomada das atividades comerciais. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator